Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-24.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009558-24.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEILI ISAMAR KOPP - CPF: 773.714.021-20 (RECORRENTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
–
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou
procedente
a pretensão autoral para condenar a promovida a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal no 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no pagamento retroativo das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada no importe de R$ 18.327,31, devidamente corrigidos pelo INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação, 05/11/2018, respeitando-se a prescrição qüinqüenal, se houver.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença ante a ausência de prova pericial a legitimar o pagamento do adicional de insalubridade. Aduz a existência da prescrição qüinqüenal quanto às parcelas anteriores ao respectivo período. Inovação quanto à argumentação de progressão funcional da Recorrente, discussão inexistente nos autos.

3. Consoante o artigo 370 do CPC/2015, cabe ao magistrado determinar quais provas são essenciais à instrução do processo, indeferindo as diligências que considere inúteis à elucidação da controvérsia. A esse dispositivo soma-se o artigo 371 do CPC/2015, pelo qual o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias dos autos e motivando as razões de seu convencimento. O artigo 479 do CPC/2015 enuncia que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento por outros meios de provas.

4. Desnecessidade de prova pericial. Restou incontroverso nos autos a existência do pagamento de adicional de insalubridade, fato reconhecido pelo Município. O pagamento do adicional de insalubridade efetuado mesmo que por mera liberalidade do município, além de dispensar a realização da prova técnica exigida, torna incontroversa a existência do trabalho em condições insalubres.

5. Base de cálculo da respectiva verba é prevista expressamente pelo na Lei Municipal 254/93. Portanto, o cálculo do adicional de insalubridade será efetuado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme redação dos artigos 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal no 254/1993.

6. Inovação recursal quanto à argumentação de progressão funcional da Recorrente, discussão inexistente nos autos. Recurso não conhecido nesse particular.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021